Tribunal: TJDFT
Processo: 0001994-77.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. COAÇÃO DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. ALUGUÉIS/ACESSÓRIOS. INADIMPLÊNCIA. VERIFICADA. PAGAMENTO A PESSOA NÃO AUTORIZADO. INEFICAZ. RESCISÃO. TERMO FINAL. DESOCUPAÇÃO. IPTU/TLP. OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR.

1. Verificando que o pedido de intervenção de terceiro foi devidamente enfrentado, não há que se falar em nulidade da sentença.

2. Inexistindo nos autos comprovação de coação praticada por terceiro ou que a parte a quem aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento de tal fato, considera-se perfeitamente válido o negócio jurídico entabulado entre as partes, com fulcro nos artigos 155 e 156 do Código Civil.

3. É ineficaz o pagamento feito a pessoa não autorizada quando não ratificado pelo credor ou comprovado que foi revertido em seu proveito, consoante o art. 308 do Código Civil.

4. Ausente prova da entrega das chaves ou da devolução do imóvel, o termo final da locação é a efetiva desocupação.

5. Salvo disposição expressa em contrário no contrato, é de responsabilidade do locador o pagamento pelos impostos que incidam sobre o imóvel, à luz do inciso VII do art. 22 da Lei no 8.245/1991.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.